Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731087-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: VIRGINIO GABRIEL BELTRAMI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alpha Planejamento Financeiro Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721788-59.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do Agravado, Virgínio Gabriel Beltrami. Foi antecipada em parte a tutela recursal, para autorizar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado (Id. 29493101). O Agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, porém, o mandado foi devolvido sem cumprimento com a informação de que havia se mudado (Id. 29918362). A Agravante, intimada a fornecer novo endereço da parte agravada para viabilizar a intimação, requereu a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, porquanto o Agravado não informou o juízo acerca da mudança de domicílio (Id. 30095258). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Ao compulsar os autos de origem, percebi que o ora Agravado foi regularmente citado por oficial de justiça na ação monitória a que se refere o cumprimento de sentença, em 27.10.2020 (Id. 75880816 na origem). Posteriormente, por ocasião da intimação para o cumprimento de sentença, não foi encontrado no endereço na data 9.3.2021 (Id. 92556509), com a informação de que se mudou sem a devida comunicação ao Juízo, razão pela qual foi considerado intimado pelo MM. Juiz a quo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC (Id. 93113506). Não tendo o Agravado cumprido com seu dever legal de comunicar ao juízo a mudança de domicílio, temporária ou definitiva, também deve arcar no presente recurso com os ônus processuais previstos em lei. Ante o exposto, considero válida a intimação do Agravado para contrarrazões, cujo prazo deve ser contado a partir da data da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço (Id. 29918362). Certifique a Secretaria o decurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora